Tribunal: TJMT
Processo: 1002429-13.2019.8.11.0021
Órgão julgador: SEBASTIAO BARBOSA FARIAS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-09

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1002429-13.2019.8.11.0021
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Seguro]
Relator:
Des(a). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS

Turma Julgadora:

[DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO]

Parte(s):

[NILSON GOMES MENEZES - ME - CNPJ: 07.098.824/0001-95 (APELADO), EDSON AZOLINI - CPF: 413.765.529-49 (ADVOGADO), BRADESCO SEGUROS S/A - CNPJ: 33.055.146/0001-93 (APELANTE), DANIELA CRISTINA VAZ PATINI - CPF: 918.859.651-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CIVEL - AÇÃO DE INDENIZAÇÃO - PERDA TOTAL COMPROVADA – REALIZAÇÃO PAGAMENTO PARCIAL APÓS CONCLUSÃO DO PROCESSO SINISTRO - INDENIZAÇÃO TOTAL DO VEÍCULO - ENTREGA DO SALVADO - DIREITO DESVINCULADO AO PAGAMENTO DA INDENIZAÇÃO – SEGURADORA RESPONSÁVEL PELA IMEDIATA REMOÇÃO E ENCAMINHAMENTO DA CARROCEIRA PARA LOCAL ADEQUADO (ART. 126 PAR. ÚNICO, DA LEI N. 9.503⁄97 (CTB) – CIENCIA DA SUB-ROGAÇÃO NA PROPRIEDADE DO SALVADO – AUSÊNCIA DE PROVA DE SUA ALEGAÇÃO – ARTIGO 373, II, DO CPC – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

Em consonância com o art. 126, parágrafo único, da Lei n. 9.503⁄97 (Código de Trânsito Brasileiro - CTB), a empresa seguradora que indeniza o segurado pela perda total do veículo, sub-roga-se na propriedade do "salvado", razão pela qual caberá ao segurado fornecer toda a documentação necessária à realização da transferência devidamente assinada, em observância aos ditames legais (STJ - EDcl no AgRg no REsp: 1404981 MG 2013/0317551-7, Relator: Ministro SIDNEI BENETI, Data de Julgamento: 25/02/2014, T3 - TERCEIRA TURMA, Data de Publicação: DJe 14/03/2014).

Não pode o apelado ora segurado ser responsabilizado pela desídia do apelante, eis que o mesmo não tinha o poder de gerência sobre a carroceria do veículo sinistrado, entregue na oficina credenciada.

A indenização em caso de "perda total", o valor da sucata do quantum indenizatório, quando sub-roga o responsável pelo ressarcimento, não cabe desconto em qualquer percentual.

R E L A T Ó R I O

Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (BRADESCO SEGUROS S/A), contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca e Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Indenização no. 1002429-13.2019.8.11.0021 movida por NILSON GOMES MENEZES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de condenar a parte requerida no pagamento da indenização securitária da carroceria ao autor no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da data do sinistro, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Aduz que a produção de prova acerca do extravio da carroceria (salvado) que ficou na oficina de escolha do segurado é ônus da autora, valendo a regra contida no artigo 373, I, do CPC, porque, em se tratando de fato negativo, sem ao menos indícios de como ocorreu o extravio, demonstra-se indevida a atribuição de tal ônus à empresa seguradora.

Sustenta que ‘a seguradora realizou a indenização da cobertura securitária nos exatos termos das Condições Gerais; e, quando da regulação do sinistro foi solicitado a recolha do casco e carroceria e o Leiloeiro informou que foi recolhido somente o casco, sendo que a oficina escolhida pelo segurado teria ficado com a carroceria. Assim, a seguradora foi impedida de realizar a indenização da carroceria, posto que ela foi extraviada em oficina de livre escolha do segurado.’.

Ressalta-se que, embora a seguradora assuma a responsabilidade pelo veículo a partir da data do sinistro, é necessário que seja determinada a transferência do salvado ao patrimônio da seguradora, nos termos do art. 786 do CC.

Alega também que ‘a transferência da carroceria à seguradora, somente poderia ocorrer se não houvesse o extravio da carroceria, que estava na oficina de livre escolha do segurado; assim, a sentença está equivocada ao fundamentar que a seguradora deveria ter providenciado a necessária e imediata remoção e encaminhado a carroceria (salvado) para local adequado. Desta forma, resta evidente seja abatido o valor da condenação (R$ 25.000,00) em 30 %, sendo indevida a indenização no valor integral da carroceria (salvado).’.

Prequestiona os artigos 5o, caput, e 170, caput, da CF, arts. 421, 422, 757, 760, 761, 765, 781, 881 a 884 todos do CC, e no art. 373, I, do CPC, visto que serão completamente violadas.

Requer seja conhecido e provido o presente recurso de apelação cível para que: seja determinado, como a carroceria (salvado) fora extraviada na oficina de escolha do segurado, o abatimento do valor indenitário ao percentual de 30% ao salvado; seja distribuída as despesas processuais de forma proporcional entre as partes, pois cada litigante foi, em parte, vencedor e vencido;

por fim, superadas todas as questões, sejam enfrentados os artigos mencionados no tópico anterior, ainda que para fins de prequestionamento.

Contrarrazões. (id. 204243499)

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

Recurso de apelação cível interposto por BRADESCO AUTO/RE COMPANHIA DE SEGUROS (BRADESCO SEGUROS S/A), contra a r. sentença prolatada pelo juízo da 1a Vara Cível da Comarca e Água Boa/MT, que nos autos da Ação de Indenização no. 1002429-13.2019.8.11.0021 movida por NILSON GOMES MENEZES, julgou parcialmente procedente o pedido inicial para o fim de condenar a parte requerida no pagamento da indenização securitária da carroceria ao autor no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da data do sinistro, com resolução de mérito, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil. Por fim, condenou a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC).

Pois bem.
Transcrevo trecho da r. sentença, na qual ratifica-a integralmente:

“(...)No caso em tela, a parte ré não nega a ocorrência do sinistro e a configuração de perda total do veículo e da carroceria, tampouco nega que tenha efetuado o pagamento da indenização securitária em favor do segurado, todavia, defende a negativa de pagamento da indenização da carroceria em razão do extravio do “salvado”, pois em decorrência do tempo decorrido entre o sinistro e a liquidação ocorreram intempéries do tempo e ações de vândalos, e que a guarda do salvado é de responsabilidade do segurado até a indenização integral dos danos, e somente após os salvados pertencerão à seguradora.

Entretanto, conforme se infere dos autos, a seguradora requerida reconheceu a perda total do veículo e da carroceria, sem, contudo, providenciar a retirada do salvado do estabelecimento em que havia sido depositado.

Realizada a vistoria pela ré (Id. 30618946 – pág. 03), identificou-se contexto a determinar a indenização integral ao segurado, em razão da perda total do veículo, daí decorrendo a sub-rogação nos direitos em relação aos salvados.

Conforme trazido pelo autor, a ré estaria ciente do encaminhamento da carroceria (salvado) para a Oficina Furgões, conforme juntada em Id. 26610028 - pág. 06, sem que esta tenha se oposto à eleição da oficina escolhida pelo segurado. Cumpria à ré, em tal circunstância, promover a pronta retirada do salvado das dependências da oficina em que estava depositado (Oficina Furgões - Id. 26610028 – pág. 06), e conforme trazido pela parte autora, foi buscado por parte da Oficina Furgões junto à Bradesco Seguros a retirada do salvado danificado, porém, esta nunca se prontificou a retirar, tampouco a pagar as despesas pela custodia do baú, fato não contestação pela ré.

Cabe ressaltar que havendo o reconhecimento da indenização integral, a seguradora ré assume a responsabilidade pelo veículo a partir da data do sinistro, independente de quando efetue o pagamento da indenização ao segurado e a transferência do salvado para seu nome, sendo descabida a alegação de que “durante a liquidação do sinistro o segurado tem o dever de guarda do bem”.

Nesse sentido:

Seguro facultativo de veículo. Ação de cobrança. Utilização de vaga técnica em oficina. Cobrança de diárias de estacionamento, em razão da não remoção do salvado pela seguradora. Ação julgada procedente. Apelação da ré. Ilicitude da cobrança não caracterizada. Seguradora que efetua vistoria na oficina e constata a perda total do veículo, efetuando a indenização integral ao segurado. Ré que é responsável pelo veículo indenizado, integralmente, desde a data do sinistro. Seguradora que deveria ter providenciado a necessária remoção do salvado da oficina. É devido o pagamento por uso de vaga técnica no período mencionado na inicial. Valor da diária, (R$ 150,00), que não é excessivo e compatível com valor de mercado. Descabida a comparação com valor de estacionamento, em geral, para veículos. Sentença mantida. Recurso improvido. (TJSP; Apelação Cível 1007007-24.2018.8.26.0704; Relator (a):Francisco Occhiuto Júnior; Órgão Julgador: 32a Câmara de Direito Privado; Foro Regional XV - Butantã -2a Vara Cível; Data do Julgamento: 22/04/2020; Data de Registro: 22/04/2020).

(...)

Dispositivo

Ante o exposto, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE o pedido inicial para o fim de CONDENAR a parte requerida no pagamento da indenização securitária da carroceria ao autor no valor de R$ 25.000,00 (vinte e cinco mil reais), com incidência de juros de mora de 1% desde a citação e correção monetária pelo IPCA, ambos a partir da data do sinistro, o que faço COM RESOLUÇÃO DE MÉRITO, na forma do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil.

CONDENO a parte requerida ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, os quais FIXO em 10% sobre o valor da condenação (art. 85, §2o, do CPC). (...)”. (id. 204243486)

Constata-se do contrato que a obrigação indenizatória quando do dano total, como ocorrerá
in casu
, é da seguradora (id. 204243437 e 2042434469)

Ainda, sabe-se que a partir da decretação da perda total do bem (ocorrida em 28.12.2017), a posse do bem sinistrado passa, automaticamente à seguradora que lacra o bem e toma

Vale ressaltar também que diante das provas dos autos, a seguradora fora notificada da ocorrência do sinistro em data de 15.11.2017, e a resposta da seguradora reconhecendo a perda total se deu em 28.12.2017, em assim sendo, não há como debitar ao apelado qualquer responsabilidade.

Portanto, a seguradora quietou-se inerte, reconhecendo-se a subrogação no salvado; não tomando as medidas cabíveis, portanto deve arcar com as consequências de sua inércia.

A propósito:

CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. VEÍCULO. SINISTRO. PERDA TOTAL. SALVADO. IPVA. DEVER DA SEGURADORA. 1. A responsabilidade administrativa posterior à data do sinistro deve ser atribuída à companhia seguradora ou ao adquirente do salvado, nos termos do artigo 126 do Código de Trânsito Brasileiro. 2. O fato gerador do IPVA é a propriedade, o domínio útil ou a posse legítima do veículo automotor, conforme inteligência do § 5o do artigo 1o da Lei 7.431/85 e, assim, tendo a seguradora recebido o salvado, deve suportar o pagamento dos encargos tributários após o acidente que ocasionou a perda total do carro. 3. Recurso provido. (TJ-DF 07277988820218070000 DF 0727798-88.2021.8.07.0000, Relator: MARIO-ZAM BELMIRO, Julgamento: 18/11/2021, 8a Turma Cível, Publicado DJE : 01/12/2021)

Ademais, o réu não apresenta nenhuma prova de sua alegação, mesmo porque, se houvesse, o dito extravio, deveria o apelante tomar as providências legais, para apuração da ocorrência; ainda, era dever do apelante ter feito a imediata remoção e encaminhamento para local adequado, por ciente da sub-rogação na propriedade do salvado; não podendo o apelado ser responsabilizado pela desídia do apelante, eis que o segurado não tinha o poder de gerência sobre a carroceria do veículo sinistrado.

Portanto é dever da seguradora indenizar o segurado, quando da perda total, no valor integral do bem, sub-rogandose na propriedade do salvado (art. 126 par. único, da Lei n. 9.503⁄97 (CTB)); eis que o apelado cumpriu seu dever contratual fornecendo toda a documentação necessária à realização da transferência, não havendo empecilho para que o apelante cumprisse seu dever e, efetuasse o pagamento do que fora pactuado, e não vir a Juízo, em movimentação ao órgão jurisdicional, por algo que se obrigou contratualmente, e que, cediço, faz jus o apelado.

No que tange ao pedido de abatimento de 30% ao salvado; dispõe o art. 944 do Código Civil que, a indenização se mede pela extensão do dano, e se sujeita a redução equitativa quando houver excessiva desproporção entre a gravidade da culpa e o dano.

No caso, não há excessiva desproporção do dano, haja vista a perda total do bem segurado, como o próprio apelante afirma, não se podendo, na espécie atribuir culpa do dano ao apelado. Está, na espécie, discutindo obrigação contratual, que quer a apelante furtar-se.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao presente recurso, para manter a r. sentença atacada.

Majoro nos termos do artigo 85, §11, do CPC, os honorários para 12% (doze por cento) do valor da condenação.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024